Tribunal: TJMT
Processo: 1005033-98.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005033-98.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (AGRAVADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (AGRAVADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS ANULANDO O ACÓRDÃO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO. JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por ADM do Brasil Ltda contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve a redução dos honorários advocatícios e a sucumbência recíproca.

O embargante alega omissão e obscuridade na decisão quanto à impossibilidade de retirada de pauta para sustentação oral, bem como equívoco na aplicação dos artigos 86 e 90, § 4º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na ausência de observância do pedido tempestivo de sustentação oral, o que teria resultado em cerceamento de defesa, além da necessidade de esclarecimento sobre os critérios de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Restou comprovado que o embargante manifestou tempestivamente interesse na realização de sustentação oral, conforme previsão regimental e normativas internas do Tribunal, tendo sido certificado o adiamento do julgamento para inclusão em pauta presencial ou por videoconferência.

5. Ocorre que, por erro na tramitação processual, o feito foi erroneamente reincluído em julgamento virtual, impossibilitando a realização da sustentação oral, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores reconhece que a inobservância de pedido tempestivo de sustentação oral configura cerceamento de defesa, resultando na nulidade do julgamento.

7. Diante da constatação da irregularidade, impõe-se a anulação do acórdão impugnado, com determinação de novo julgamento, garantindo-se ao embargante o pleno exercício do direito à sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão anteriormente proferido e determinar a realização de novo julgamento, com observância do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento: "A não observância de pedido tempestivo de julgamento por videoconferência, inviabilizando a sustentação oral, configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento virtual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Portaria 298/2020-PRES, art. 4º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1000181-15.2020.8.11.0094, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 30/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1005033-98.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
ADM DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249586183, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a redução dos honorários advocatícios, bem como, a sucumbência recíproca entre as partes.

O Embargante, em síntese, aponta que, não há razões para a redução dos honorários advocatícios, ante a inaplicabilidade do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Registra que, a decisão foi omissa, aponta que o feito não foi retirado de pauta para a realização da sustentação oral, direito, este, resguardado pelo Regimento Interno deste Sodalício.

Dispõe, também, a existência de obscuridade, ante a necessidade de esclarecimento quanto à aplicação doa artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Registra, ainda, a necessidade do esclarecimento quanto à proporcionalidade do artigo 86 do Código de Processo Civil, ante a divisão não equivalente com o resultado dos autos.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que os honorários advocatícios sejam reformulados, da maneira estipulada nos Embargos de Declaração.

O Recorrido, no ID nº 254750159, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia

Cuiabá, data de acordo com o lançamento no sistema.

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

RELATORA

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 249586183, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a fim de manter a redução dos honorários advocatícios, bem como, a sucumbência recíproca entre as partes.

De acordo com o que foi relatado, pleiteou-se que fosse sanada a omissão com relação à ausência de retirada de pauta dos autos, o afastamento do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, a readequação da aplicação do artigo 86 do CPC, e o ressarcimento dos gatos despendidos com a garantia do executivo fiscal.

Pois bem.

É certo que o recurso oposto pelo Recorrente comporta acolhimento. É relevante destacar que o Recorrente, no ID nº 231988198, apresentou Agravo Interno, no intuito de reformar a decisão monocrática de ID nº 226785688.

Em sequência, foi designada a sessão de julgamento do recurso, e o referido foi intimado, em 8-10-2024, da pauta no ID nº 254221160, e constou no referido o aviso de: havendo interesse em realizar sustentação oral no processos pautado no plenário virtual, o pedido deverá ser formulado por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem o horário de início da sessão virtual designada, nos termos do § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020.

Em 9-10-2024 (ID nº 25447178), o Recorrente comparece no feito, a manifestar seu interesse na realização de sustentação oral.

Foi certificado, no ID nº 249348699, o adiamento do julgamento, a fim de que fosse incluído em pauta presencial/videoconferência.

Ocorre que, no ID nº 249586183, foi publicado o Acórdão, a negar provimento ao Agravo Interno, logo, houve o julgamento virtual do feito, mesmo diante do pedido realizado pelo Patrono.

Houve, potencialmente, um erro por parte do sistema PJe, ao não inserir automaticamente o feito na sessão de julgamento presencial, sendo reinserido no plenário virtual.

Independentemente da circunstância, no entanto, há, de fato, vício a ser corrigido,
in casu
, a falta de oportunização de sustentação oral ao causídico do Recorrente, mesmo depois de pedido expresso nos autos, como preconiza o Regimento Interno deste Sodalício.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA IGNORADO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "A não observância de pedido tempestivo de julgamento por videoconferência, inviabilizando a sustentação oral, configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do julgamento virtual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Portaria 298/2020-PRES, art. 4º, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED MS 36139, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/09/2019; TJ-MT, Apelação nº 0006633-93.2011.8.11.0055, Rel. Dirceu dos Santos, j. 13/07/2022.

(N.U 1000181-15.2020.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024).

Em decorrência, então, da constatação do vício, há de se realizar novo julgamento do feito, a respeitar o princípio da ampla defesa e contraditório.

Por todo o exposto,
acolho
os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, no intuito de reconhecer o vício existente, a fim de anular o Acórdão de ID nº 249586183, e determinar novo julgamento, a oportunizar o patrono do Recorrente a realizar a sustentação oral, a restar prejudicado os demais pontos dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025